Tribunal: CARF
Processo: 11080.902200/2014-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ANTONIO CARVALHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.902200/2014-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.356 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
TB - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DCOMP.
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA.
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DO CRÉDITO.
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado.
Uma vez colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis,
que comprovam o equívoco no preenchimento da declaração a compensação
deve ser homologada até o limite do valor pleiteado.

Acordam os membros do colegiado, do colegiado, por unanimidade de votos, em
dar provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1201-004.354, de 16 de outubro de
2020, prolatado no julgamento do processo 11080.902197/2014-09, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.902200/2014-86
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.356 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.902200/2014-86

instância que julgou improcedente manifestação de inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório proferido pela unidade de origem, que denegara o pedido de compensação
apresentado pelo contribuinte. O pedido refere-se a compensação de débitos próprios com
crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de IRPJ.
Os fundamentos do despacho decisório e os argumentos da manifestação de
inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. O despacho decisório não
homologou a compensação em razão de o pagamento indicado como crédito ter sido utilizado
para a quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação. O
acórdão recorrido manteve a não homologação sob o fundamento de que a requerente não
apresentou elemento probatório para comprovar o direito alegado.
Cientificado do acórdão recorrido, o contribuinte interpôs recurso voluntário em
que reitera a existência do direito creditório postulado, requer a integral homologação da
compensação, e aduz, em síntese, os seguintes argumentos: erro material no preenchimento de
declaração, transmissão de DCTF retificadora; para comprovar o alegado colacionou aos autos
documentação contábil. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade; portanto, dele conheço e passo à análise.
Cinge-se a controvérsia a verificar a existência de crédito saldo de
pagamento indevido ou a maior no mês 06.2013, referente ao IRPJ.
O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei
pode, nas condições e garantias que especifica, autorizar a compensação
de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o
art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações,
dispõe que a compensação deve ser efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração em que constem informações relativas aos
créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do
Brasil extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua
ulterior homologação.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.356 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.902200/2014-86

Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja
líquido e certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74,
§1o da Lei 9.430/96).
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da
legalidade dos atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade
acerca dos fatos alegados no processo, tanto em relação ao contribuinte
quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar, ainda que sucintamente, o
ônus probatório.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor. Significa dizer, regra geral, que cabe a quem pleiteia,
provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal
pretensão com outros elementos probatórios.
Nessa esteira, o contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito
creditório postulado. Uma vez colacionados aos autos elementos
probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser
analisado caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório.
Por outro lado, a não apresentação de elementos probatórios prejudica a
liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a repetição do
indébito.
No caso em análise, a compensação não foi homologada em razão de o
pagamento indevido ou maior ter sido utilizado para a quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação.
Para justificar o pagamento indevido ou a maior de IRPJ no 2T/2013 a
recorrente apresenta o seguinte quadro:
Imposto
Recolhido
Devido
Crédito
IRPJ
86.288,79
33.657,69
52.631,10
IRPJ Ad. 10%
51.525,86
16.438,46
35.087,40
Total
137.814,65
50.096,15
87.718,50
Demonstração do Pagamento a Maior

Compulsando os autos, verifica-se que: i) a DCTF retificadora alterou o
débito de IRPJ referente à competência 2T/2013 de R$ 137.814,65 (e-fls.
65) para R$ 50.096,15 (e-fls. 107); ii) houve dois recolhimentos de
DARF no código 2089 (IRPJ/lucro presumido) em 31.07.2013, ambos
referentes ao período de apuração 30.06.2013 (e-fls. 98 e 99); iii) os
valores de IRPJ apurados estão de acordo com os balancetes
colacionados aos autos (e-fls. 81,82, 86-97)
Conforme salientado acima, colacionados aos autos elementos
probatórios suficientes e hábeis para comprovar o direito alegado,
equívoco no preenchimento de declaração não pode figurar como óbice à
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.356 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.902200/2014-86

compensação. Nestes termos, uma vez comprovado o direito creditório a
compensação deve ser homologada até o limite do valor pleiteado nestes
autos.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento para homologar a compensação até o limite do valor
pleiteado.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)

Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente Redator

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital